Tribunal: TJSP
Processo: 1003254-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
r Estadual 1.291/2016. Aplicação dessa avaliação psicológica que fora efetuada em conformidade a critérios objetivos descritos no edital e em observância às normas editadas pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia. Laudo psicológico no qual indicadas as razões que embasaram a conclusão dos profissionais no sentido da inaptidão da autora para o cargo pretendido. Ademais, indeferimento de realização de exame pericial que não consubstancia cerceamento de defesa. Necessidade de observância à isonomia entre os participantes do concurso público e de avaliação do candidato por ocasião desse certame. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1003254-04.2020.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

29/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado improcedente o pedido formulado mediante a petição inicial. Desacolhimento. Legalidade da exclusão da apelante do concurso público para provimento de cargos de "Soldado PM de 2a Classe". Edital do certame que, ao estabelecer a realização de exames psicológicos como uma das etapas de ingresso na carreira, está em consonância à Lei

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado improcedente o pedido formulado mediante a petição inicial. Desacolhimento. Legalidade da exclusão da apelante do concurso público para provimento de cargos de "Soldado PM de 2a Classe". Edital do certame que, ao estabelecer a realização de exames psicológicos como uma das etapas de ingresso na carreira, está em consonância à Lei Complementar Estadual 1.291/2016. Aplicação dessa avaliação psicológica que fora efetuada em conformidade a critérios objetivos descritos no edital e em observância às normas editadas pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia. Laudo psicológico no qual indicadas as razões que embasaram a conclusão dos profissionais no sentido da inaptidão da autora para o cargo pretendido. Ademais, indeferimento de realização de exame pericial que não consubstancia cerceamento de defesa. Necessidade de observância à isonomia entre os participantes do concurso público e de avaliação do candidato por ocasião desse certame. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.